Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. FURTO DE CONTEÚDO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré, ora recorrida, a pagar ao autor R$251,59, a título de indenização por danos materiais e R$3.000,00, a título de compensação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51152497). Sem preparo, pois o recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.
3. Em suas razões recursais, o autor sustenta que comprovou a conversa estabelecida com a companhia aérea, via WhatsApp, quando o problema foi identificado, em sua residência. Aduz que comprovou a compra do perfume realizada no aeroporto de Guarulhos. Alega que caberia ao transportador exigir a declaração do valor de bagagem. Assevera que o elenco de pertences apresentado pelo consumidor é presumido como verídico, desde que seja compatível com o que usualmente é transportado em viagens dessa natureza. Afirma que a sentença negligencia a Resolução 400 da ANAC, especificamente o art. 32, parágrafos 4o e 5o. Acrescenta que a companhia aérea apresenta, em seu site, o procedimento a ser observado em caso de extravio de bagagem. Discorre que, diante da ausência de resposta por parte da companhia aérea à reclamação feita pelo WhatsApp, registrou boletim de ocorrência. Menciona que caberia a inversão do ônus da prova. Diz que a falha na prestação dos serviços por parte da companhia aérea restou comprovada. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.
4. Sem contrarrazões (ID 51152501).
5. Gratuidade de justiça. Diante da documentação trazida aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que constato a hipossuficiência do recorrente.
6. Inovação recursal. As alegações do recorrente no sentido de que (i) caberia ao transportador exigir a declaração do valor de bagagem, (ii) o elenco de pertences apresentado pelo consumidor é presumido como verídico, desde que seja compatível com o que usualmente é transportado em viagens dessa natureza e (iii) a companhia aérea apresenta, em seu site, o procedimento a ser observado em caso de extravio de bagagem não podem ser conhecidas por constituírem indevida inovação recursal.
7. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Assim, está sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
8. O art. 32, caput, da Resolução 400 da ANAC assim dispõe: "O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado". Ocorre que o referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o disposto no parágrafo 4o do mesmo artigo, segundo o qual "Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento". É dizer, em se tratando de violação do conteúdo da bagagem, o passageiro tem até 7 (sete) dias para realizar o protesto junto ao transportador.
9. No caso dos autos, o autor fez a reclamação à companhia aérea ré acerca da falta de itens da bagagem no próprio dia da viagem, por meio do aplicativo WhatsApp, para canal da companhia próprio para assuntos relacionados à bagagem (ID 51152468). Ainda que não tenha providenciado o relatório de irregularidade de bagagem, a reclamação feita atende o disposto no art. 32, parágrafo 4o, da Resolução 400 da ANAC. Considerando tratar-se de relação de consumo e diante da verossimilhança da alegação do autor, caberia à companhia aérea ter comprovado que o fato alegado pelo autor não ocorreu; ônus, contudo, do qual não se desincumbiu. Assim, diante da falha na prestação dos serviços, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos prejuízos causados, nos termos do art. 14 do CDC.
10. Danos materiais. O prejuízo relativo ao perfume adquirido no aeroporto de Guarulhos restou devidamente comprovado, diante da nota de venda trazida aos autos, que indica a compra realizada, seu valor, bem como o dia, o horário e o passaporte do autor (ID 51152469). Por outro lado, o autor não logrou comprovar o prejuízo relativo ao suposto vinho adquirido na Argentina, considerando que não trouxe qualquer prova nesse sentido. Assim, deve o autor ser indenizado pelo prejuízo relativo ao perfume adquirido.
11. Dano moral. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizá-lo. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida ("in re ipsa") decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, ainda que a consumidora tenha sofrido desagradável transtorno, não foi perdido item essencial que comprometesse a chegada da passageira e tomasse proporção de angústia apta a abalar sua personalidade.
12. Recurso parcialmente conhecido e provido em parte para reformar a sentença e condenar a ré a pagar ao autor, a título de indenização por danos materiais, a quantia em reais correspondente a USD29,95 (cotação do dólar do dia da compra), corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.